Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Indulto. Prestação pecuniária. Fiança. Requisito objetivo.
1 - O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado (art. 336 do CPP).
2 - A destinação do valor recolhido como fiança no pagamento das custas, da indenização e da prestação pecuniária não é ato discricionário do juiz nem direito subjetivo do condenado.
3 - Compete ao juiz da execução, quando especifica a modalidade da prestação pecuniária como pena restritiva de direitos, computar o valor remanescente da fiança. Se o saldo ultrapassar 1/4 da pena pecuniária fixada, antes da data limite prevista no decreto presidencial, considera-se preenchido o requisito objetivo do indulto.
4 – Agravo provido.